Tribunal: TJSP
Processo: 1015271-10.2018.8.26.0161
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Octavio Machado de Barros
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tributos e taxas – Alegada condição de mera funcionária do estabelecimento autuado – Prova insuficiente para afastar a presunção de legitimidade, veracidade e eficácia dos atos – CF, art. 37 e CPC, art. 373, inc. I - Decisão mantida – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa,

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – Tributos e taxas – Alegada condição de mera funcionária do estabelecimento autuado – Prova insuficiente para afastar a presunção de legitimidade, veracidade e eficácia dos atos – CF, art. 37 e CPC, art. 373, inc. I - Decisão mantida – Majoração da verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a gratuidade - CPC, art. 85, § 11o - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506374
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015271-10.2018.8.26.0161, da Comarca de Diadema, em que é apelante LEILA DIAS
BARBOSA, é apelado PREFEITURA MUNICIPAL DE DIADEMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OCTAVIO MACHADO
DE BARROS (Presidente), MÔNICA SERRANO E KLEBER LEYSER DE AQUINO.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-10.2018.8.26.0161 -Voto no 21939- rtm
2
Voto 21.939
Apelação no 1015271-10.2018.8.26.0161.
Apelante:
Leila Dias Barbosa.
Apelada:
Prefeitura Municipal de Diadema.
APELAÇÃO AÇÃO DECLARATÓRIA COM REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL Tributos e
taxas Alegada condição de mera funcionária do estabelecimento
autuado
Prova insuficiente para afastar a presunção de
legitimidade, veracidade e eficácia dos atos CF, art. 37 e CPC,
art. 373, inc. I - Decisão mantida Majoração da verba honorária
para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a
gratuidade - CPC, art. 85, § 11o - Recurso desprovido.
Apelação em face da sentença que julgou improcedente a
ação1, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, condenada a autora no
pagamento dos honorários advocatícios fixados no percentual mínimo sobre o
valor atualizado da causa, observada a gratuidade processual. A contribuinte
propugna pela reforma da sentença, sustentando que a prova testemunhal
confirma não ser ela a proprietária do estabelecimento comercial tributado,
apenas trabalhou no local, tendo sido induzida a fornecer os seus dados à
fiscalização municipal, razão pela qual entende não ter responsabilidade pela
dívida tributária.
Recurso recebido em seus regulares efeitos e processado
sem resposta.
Relatado.
Improcede o recurso.
1 Valor da ação em novembro/2018: R$ 80.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-10.2018.8.26.0161 -Voto no 21939- rtm
3
A prova testemunhal produzida é insuficiente para
desconstituir a presunção de legitimidade, veracidade e eficácia dos atos
praticados pela Administração Pública (CF, art. 37 e CPC, art. 373, inc. I),
porquanto atendidos os elementos constitutivos de competência, finalidade,
forma, motivo e objeto.
Ora, meras alegações dando conta de que a autora
trabalhava sem registro no estabelecimento comercial e nessa condição teria
sido induzida a assinar notificação preliminar, que resultou na indevida
inclusão do seu nome no cadastro imobiliário, como proprietária desse
comércio, inclusive com negativação e protesto decorrentes da dívida no
valor de R$ 55.525,66, desautorizam a pretendida declaração judicial de
nulidade dos débitos fiscais, bem como, dos pedidos de devolução dos
valores pagos e da condenação no pagamento de indenização por danos
morais.
Com efeito, colhe-se dos autos que a autora assinou a
notificação em setembro de 2009 (fls. 8), por falta de inscrição municipal do
estabelecimento comercial, depois de efetuada a fiscalização no local, sem
que a irregularidade fosse sanada, sobrevindo adesão ao parcelamento da
dívida em 2017 (fls. 18) que, como ato jurídico aperfeiçoado, convalida a
responsabilidade pela obrigação tributária que, de forma contraditória, se
pretende questionar na presente ação declaratória.
Ademais, a autora foi instada a emendar a petição inicial,
por mais de uma vez, pois os documentos acostados à exordial estavam em
dissonância com as suas alegações, inclusive, sem comprovação de que os
tributos foram efetivamente pagos. Também deixou de provar a sua condição
de funcionária do estabelecimento e os reais motivos que a levaram a assinar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015271-10.2018.8.26.0161 -Voto no 21939- rtm
4
a confissão de dívida, após oito (8) anos da notificação preliminar, apenas
alegando que provaria tais fatos no curso da instrução; porém, alegar sem
comprovar é o mesmo que não alegar.
A sentença deu a solução adequada à causa e deve ser
mantida com fulcro no artigo 252, do RITJSP, evitando a mera repetição dos
fundamentos.
Daí porque, nega-se provimento, com majoração da
verba honorária para 15% sobre o valor atualizado da causa, por força do art.
85, §11, do CPC, observada a gratuidade judiciária.
OCTAVIO MACHADO DE BARROS
Relator